Tribunal: TJDFT
Processo: 0707719-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ACOLHIDA. NULIDADE. FASE INSTRUTÓRIA. SANEADOR. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL. NÃO OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de cobrança e improcedente o pedido reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possível configuração de error in procedendo seja pela falta de observância das determinações do Tribunal, seja pela falta de fundamentação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inobservâncias das determinações do Tribunal pelo juízo de 1o grau viola o princípio da hierarquia das decisões judiciais.
4. Reconhecida a nulidade da fase de instrução, ausente o devido saneamento do processo, forçoso o reconhecimento de nulidade processual, sendo necessária nova cassação da sentença para que seja observados os preceitos legais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 357.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp no 2079410/SP da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi na 3a Turma. Acórdão no 1736696 da Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível.